Tribunal: TJBA
Processo: 8142084-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142084-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO SANTOS RESSURREICAO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. TELAS E DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RÉ QUE POSSUEM VALOR PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO CONSUMO POR MEIO DAS FATURAS DE CONSUMO NO PERÍODO DE DOIS ANOS. PAGAMENTOS DE FATURAS ANTERIORES. COMPORTAMENTO QUE AFASTA HIPÓTESE DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8142084-98.2022.8.05.0001, em que é apelante
ALESSANDRO SANTOS RESSURREICAO
e em que é apelada a
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça